Tribunal: TJES
Processo: 5003620-59.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003620-59.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELINA RECKEL e outros

APELADO: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO PAULO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003620-59.2021.8.08.0014

APELANTE: ANGELINA RECKEL e AUGUSTIELY MAGDA ROCHA

APELADO: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA INFÂNCIA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 1.846,15, relativo a mensalidades escolares inadimplidas. As recorrentes alegam, preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida (devido à proposta de acordo extrajudicial) e, no mérito, a necessidade de interpretação contratual favorável ao consumidor, bem como a reforma do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade por reproduzir argumentos anteriores; (ii) saber se a recusa de proposta de acordo inferior ao valor do débito afasta o interesse de agir da credora; e (iii) determinar se, em dívida líquida com termo certo (mensalidades escolares), os juros de mora fluem do vencimento ou da citação.

III. Razões de decidir
3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reproduzam argumentos pretéritos, demonstram claramente o inconformismo com a sentença e atacam seus fundamentos. 4. O interesse de agir configura-se pelo inadimplemento de obrigação líquida e certa, não sendo o credor obrigado a aceitar pagamento parcial ou proposta de acordo inferior ao valor devido para que se caracterize a pretensão resistida. 5. A regra de interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) pressupõe ambiguidade ou obscuridade em cláusulas contratuais, não servindo de escusa para o inadimplemento de mensalidades escolares por serviços efetivamente prestados. 6. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento (mora
ex re
), não há que se falar em juros de mora a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A rejeição de proposta de acordo pelo credor, no exercício de sua autonomia de vontade, não afasta o interesse de agir nem a necessidade da tutela jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003620-59.2021.8.08.0014

APELANTE: ANGELINA RECKEL e AUGUSTIELY MAGDA ROCHA

APELADO: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA INFÂNCIA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo se depreende das contrarrazões apresentadas, a apelada sustenta que as recorrentes não teriam atacado os fundamentos específicos da sentença, limitando-se a reiterar as teses ventiladas nos embargos monitórios.

Para o deslinde da questão, observa-se que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida. No caso vertente, as apelantes confrontaram diretamente o marco inicial dos juros de mora fixado pelo juízo
a quo
e questionaram a necessidade do provimento jurisdicional sob a ótica do interesse de agir.

Noutro viés, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a reprodução de argumentos anteriores não impede o conhecimento do recurso desde que as razões recursais demonstrem o inconformismo com o decidido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1 .010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS . INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ . RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. "Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença" (AgInt no AREsp n . 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n . 568/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2580528 SP 2024/0060017-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Verificado o ataque aos pontos centrais da sentença,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR (AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA)

As apelantes alegam que a via judicial seria desnecessária, pois demonstraram boa-fé ao apresentar proposta de acordo na origem, a qual foi sumariamente rejeitada.

Todavia, o interesse de agir da instituição de ensino decorre do inadimplemento incontroverso das mensalidades escolares de outubro a dezembro de 2018. Segundo se depreende dos autos, a proposta de acordo ofertada pelas recorrentes (R$ 1.000,00) correspondia a pouco mais de 50% do valor histórico do débito, não estando a credora obrigada a aceitar pagamento parcial ou inferior ao pactuado para quitação integral.

A negativa da credora em aceitar o valor proposto pelas devedoras, no exercício de sua autonomia de vontade, configura pretensão resistida suficiente para justificar a necessidade da tutela jurisdicional.
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito da cobrança, a existência do negócio jurídico e o inadimplemento são fatos incontroversos. O cerne da divergência recursal reside na interpretação das cláusulas contratuais e no termo inicial dos encargos moratórios.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL

As recorrentes invocam genericamente o Art. 47 do CDC para pugnar por interpretação mais favorável ao consumidor, nos seguintes termos:
“No presente caso, estamos diante de uma relação de consumo, em que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, conforme o disposto no art. 47 do CDC”.

Embora a relação seja tipicamente de consumo, a regra de interpretação favorável aplica-se diante de cláusulas ambíguas ou contraditórias, o que não se verifica no caso de cobrança de mensalidades escolares líquidas, certas e ainda mais, expressamente reconhecidas pela devedora que menciona em sua apelação:
“É evidente que a Apelante reconhece a existência da dívida e deseja regularizá-la”.

O dever de pagar o serviço educacional efetivamente prestado é obrigação primária que não comporta flexibilização apenas por interpretação benéfica de forma genérica.

De igual sorte, não se vislumbra má-fé na conduta da instituição apelada ao recusar a transação. O acordo é ato de vontade bilateral, e a ausência de contraproposta não implica em abuso de direito, uma vez que o credor tem a legítima expectativa de receber o valor integral da dívida atualizada.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

No que tange aos juros de mora, a r. sentença determinou a incidência a partir do ajuizamento da ação. Os apelantes alegam que tal encargo deveria fluir apenas da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Todavia, a pretensão não encontra amparo na ordem jurídica vigente.

Em se tratando de mensalidades escolares, estamos diante de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento. Consequentemente, não se vislumbra a aplicação do dispositivo legal citado, eis que a cobrança por via monitória não transmuta a natureza da obrigação material subjacente.

Vide precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NOTA PROMISSÓRIA . AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . VENCIMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (Súmula n. 504/STJ), o que foi observado pela Corte local. 3 .
"O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n. 1.250.382/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014, DJe 8/4/2014)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1959395 DF 2021/0254727-5, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA . AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . DATA DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a agravante demonstrou a tempestividade da interposição do agravo, juntando aos autos cópia do calendário judicial obtido junto ao sítio do Tribunal de origem - documento reconhecido como idôneo à comprovação da suspensão do prazo recursal pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS 36.114/AM, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.526 .182/SE. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF . 3.
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ
. 4. Agravo interno provido, para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2205957 SP 2022/0282346-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA . TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 .
"Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2098513 MG 2022/0091485-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Assim, não vislumbro razões para acolher os fundamentos recursais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.